Tribunal: TJMT
Processo: 0041053-69.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041053-69.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HONORATO FILHO - CPF: 386.903.738-53 (EMBARGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), IAGO MARSOL MACHADO TOLENTINO - CPF: 085.525.146-80 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZINGUER INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 02.012.064/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLENE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 743.879.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto, pelo embargado -
João Honorato Filho
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na demanda anulatória de crédito tributário.

Alega o embargante que o acordão incorreu em vício de omissão, na medida em que não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência, frente à manutenção da sentença e consequente desprovimento do apelo.

Requer, portanto, o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (certidão no Id n. 252864745), todavia, se insurgiu contra vicio de contradição – não alegado nos embargos e pediu a rejeição destes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte aqui embargada interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na demanda anulatória de crédito tributário e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O apelo foi desprovido, mantendo-se a sentença. Todavia, de fato, houve omissão quanto aos honorários recursais.

Assim, como a sentença foi mantida e desprovido o recurso, é circunstância que autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC, em favor da parte vencedora.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.
(N.U 0008885-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS
– ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.

1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. (ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

(destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos
.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (destaquei)

Posto isso, sem necessidade de maiores delongas, o caso é de acolhida e provimento dos embargos declaratórios, eis que o faço, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor da parte embargante, em 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024